Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ.APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ.
2. É defeso indenização por danos morais se consta inscrições anteriores à negativação indevida do nome no cadastro de inadimplentes, mesmo se há demanda em curso das outras negativações ao argumento de também serem indevidas, mas algumas sem determinação de cancelamento, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.